Tribunal: TJPA
Processo: 0002921-36.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002921-36.2014.8.14.0046

APELANTE: ALEX RICARDO DUARTE

APELADO: ROBERTO GARCIA DA COSTA, A. R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002921-36.2014.8.14.0046

APELANTE: ALEX RICARDO DUARTE

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: ROBERTO GARCIA DA COSTA

APELADO: A. R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

ADVOGADO: HENRIQUE DA GRACA VIEIRA

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS SÃO INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O DÉBITO. ART. 700 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I - A ação monitória está fundada em
duplicatas sem aceite e sem protesto, nota fiscal sem assinatura do recebedor e Guia florestal para transporte de produtos florestais diversos - GF3 sem assinatura, sendo este um documento com data de validade de 03/04/2012.

II - A parte autora da ação monitória, ora recorrente, logrou êxito em comprovar a existência do débito, nos termos do art. 700 do CPC.

III - Recurso conhecido mas DESPROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002921-36.2014.8.14.0046

APELANTE: ALEX RICARDO DUARTE

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: ROBERTO GARCIA DA COSTA

APELADO: A. R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

ADVOGADO: HENRIQUE DA GRACA VIEIRA

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALEX RICARDO DUARTE
em face de sentença do juízo da 1ª vara cível de Rondon do Pará nos autos da ação monitória ajuizada em face de
ROBERTO GARCIA DA COSTA e A. R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME.

O autor aduziu na inicial que seria credor da importância de R$ 6.230,89 (seis mil duzentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), apresentando duplicatas como prova escrita da dívida e uma nota fiscal, sem assinaturas.

Mandado citatório e ordem de pagamento id . 2117700 pág. 6

Citação realizada id n. 2117700 pág 15

Embargos à monitória id n. 2117701 pág. 1-8. - alegando a incompetência do juízo de Rondon do Pará. Alegando a inexistência de débito constante nas duplicatas e nota fiscal, afirmando se tratar de simulação de negócio jurídico. Requereu prova pericial.

Restou prejudicada a conciliação id n. 2117704 pág. 1

Impugnação aos embargos monitórios id n. 2117705 pág. 1-8

Frente a frustração da citação, o autor requereu a citação por edital de Roberto Garcia da Costa.

Edital de citação id n. 2117706 pág. 4.

Na condição de curador especial, a Defensoria Pública apresentou embargos à monitória em nome de Roberto Garcia da Costa.

Sobreveio a sentença, julgando improcedente o pedido autoral, considerando que a relação negocial não foi demonstrada sendo insuficiente os documentos colacionados para demonstrar o suscitado na inicial.

Inconformado, ALEX RICARDO DUARTE interpôs recurso de apelação aduzindo que para que fosse emitido o GF3 de fl. 13 ou guia florestal, que há controle pelos órgãos ambientais, havendo controle eletrônico de transferência . Então afirma que não teria como concretizar a avença sem o aceite da compradora. Disse que os documentos apresentados são suficientes para embasar a ação monitória. Requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso.

A defensoria pública apresentou contrarrazões na condição de curador especial de Roberto Garcia da Costa.

A. R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002921-36.2014.8.14.0046

APELANTE: ALEX RICARDO DUARTE

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: ROBERTO GARCIA DA COSTA

APELADO: A. R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

ADVOGADO: HENRIQUE DA GRACA VIEIRA

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALEX RICARDO DUARTE
em face de sentença do juízo da 1ª vara cível de Rondon do Pará nos autos da ação monitória ajuizada em face de
ROBERTO GARCIA DA COSTA e A. R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Aduz o recorrente que os documentos que instruíram a ação monitória são suficientes para demonstrar o crédito suscitado , de maneira que a sentença deve ser reformada.

A ação monitória corresponde a procedimento especial, por meio do qual o credor pode exercer sua pretensão de cobrança de dívida lastreada em prova escrita, sem força de título executivo. Neste sentido, confira-se o art. 700 do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No presente caso, o autor, ora recorrente, juntou duplicatas sem aceite e sem protesto, nota fiscal sem assinatura do recebedor e Guia florestal para transporte de produtos florestais diversos - GF3 sem assinatura, sendo este um documento com data de validade de 03/04/2012.

Assim, apesar de a ação monitória não dispor do mesmo rigor da ação de execução de título extrajudicial, verifica-se que os documentos que compõem a ação em tela, não são suficientes para demonstrar cabalmente que a negociação entre as partes finalizou, com a efetiva entrega do produto em questão, haja vista que nenhum dos documentos contam com a assinatura do suposto devedor e a GP3 por si só não garante que houve a finalização do negócio jurídico, pois este documento se destina a formalizar o transporte de produto florestal , mas tem data de validade, de modo que não ficou devidamente demonstrado que ocorreu o transporte madeira e que esta foi entregue ao recorrido.

Ademais, não consta o protesto das duplicatas. Desse modo, o lastro probatório encontra-se fragilizado, sendo insuficiente para embasar a ação monitória e demonstrar a dívida mencionada.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS, SEM ACEITE E SEM COMPROVANTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MAS ACOMPANHADAS DA NOTA FISCAL. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTAURAÇÃO DA MONITÓRIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da prescindibilidade do comprovante da prestação do serviço na ação monitória fundada em duplicata protestada sem aceite.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.336.763/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSENTE - PLANILHA DE VALORES - NÃO APRESENTADA - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA - PROVAS INSUFICIENTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Em se tratando de ação monitória, deve a parte autora instruir o pedido com prova escrita da dívida (artigo 700 do NCPC), sob pena de, não o fazendo, restar inviabilizada a constituição do título executivo - Se os documentos acostados pelo autor para justificar a existência de crédito em seu favor são inaptos para embasar a pretensão deduzida pelo recorrente, é de rigor a rejeição da pretensão inaugural.

(TJ-MG - AC: 10000220385009001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 05/03/2024